Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0701783-19.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAMILA NEIVA BATISTA Agravado(s) CHANDRE DE ARAÚJO COSTA E OUTRO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Ação de Imissão na Posse, determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do bem, com autorização de uso de força policial no cumprimento da diligência, se o caso (pág. 3 do ID 13908787). A Agravante afirma que se encontra em curso na Justiça Federal Ação Declaratória de Nulidade de Execução Extrajudicial proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal que está pendente de prolação de sentença e que poderá vir a anular todo o procedimento de alienação do bem imóvel, inclusive a consolidação da propriedade deste em nome do agente fiduciante. Sustenta que reside no imóvel com sua família e que a ação em curso na Justiça Federal objetiva restaurar o contrato de forma a possibilitar o adimplemento pontual das prestações. Alega a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, e requer, ao final, a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. É a suma dos fatos. A Decisão agravada, na parte objeto de irresignação recursal, possui o seguinte teor, verbis: Considerando o transcurso do prazo, sem desocupação voluntária do imóvel, expeça-se mandado de desocupação compulsória do bem, conforme decisão de Id. 22823768. Resta, desde já, deferido o uso de força policial no cumprimento da diligência, caso necessário. Em consulta aos autos originários, verifico que em Decisão anterior o Juízo de origem deferiu medida liminar postulada initio litis para determinar a imissão da parte Autora na posse do bem objeto da lide, uma vez que consolidada a propriedade em seu favor, com a determinação de expedição de mandado de desocupação voluntária no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória. Confira-se, in verbis: Trata-se de ação de imissão na posse em que, diante da consolidação da propriedade do bem em favor da autora, conforme matrícula no CRI (Id. 22745330), a parte requerente provou nos autos que a requerida detém a posse injusta do imóvel, objeto da presente demanda. Ademais, conforme dispõe o artigo Art. 30 da Leio 9.514/97: "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome." Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a imissão da autora na posse do bem, qual seja o imóvel situado na Rua 120 Quadra QS 5 lote 11 Bloco B apto. 108 e vaga de garagem no 08, Águas Claras/DF, nos termos do artigo Art. 30 da Lei no 9.514/97. Expeça-se mandado de imissão da autora na posse do imóvel, devendo a requerida desocupar voluntariamente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Devidamente intimada a Ré, verifico que não consta notícia nos autos quanto à eventual interposição de agravo de instrumento contra referida Decisão liminar, o que, em sede de cognição sumária, ensejou a preclusão da questão. Com efeito, a ausência de interposição de recurso contra a liminar concedida nos autos originários revela a aquiescência da parte Ré, ora Agravante, quanto à desocupação compulsória do imóvel após o transcurso in albis do prazo de sessenta dias. Ademais, cumpre destacar que a Decisão que deferiu a liminar considerou a consolidação da propriedade do bem em favor da parte Autora, ora Agravada, bem como que o Art. 30 da Lei n. 9.514/97 assegura a concessão da medida liminarmente no prazo assinalado pelo Juízo a quo. A par dessas considerações, registro que, a meu ver, a existência de ação judicial em curso na Justiça Federal ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal cujo objeto seria o procedimento extrajudicial de alienação do bem imóvel não obsta a concessão de liminar para desocupação do bem, nos termos do Art. 30, Parágrafo único, da Lei n. 9.514/97. À vista do exposto, e sem prejuízo de posterior reexame pelo Relator natural do agravo, indefiro o pedido liminar. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial